Tribunal: TJBA
Processo: 8021875-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021875-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ILZA SILVA DE PARIZ Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação ordinária. A parte agravante pleiteava a revisão de benefício previdenciário de pensão por morte, buscando paridade e integralidade com os Escrivães/Investigadores de Polícia Classe I, com fundamento na EC 41/03 e nos arts. 22, II, e 39 da Lei Estadual 11.357/09. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para deferimento da antecipação de tutela visando à revisão de benefício previdenciário de pensão por morte com base na paridade e integralidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para o deferimento da antecipação de tutela é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Embora o STF tenha sumulado que "a decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária", a análise do contracheque demonstrou que o de cujus era Agente Público/Motorista, e não Escrivão/Investigador de Polícia Classe I, afastando a probabilidade do direito pleiteado. 5. A necessidade de dilação probatória para apurar o valor do vencimento atual do cargo de Agente Público/Motorista impede o deferimento da tutela antecipada nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração da probabilidade do direito, quando a pretensão de paridade se baseia em cargo diverso daquele efetivamente exercido pelo de cujus, afasta o deferimento da antecipação de tutela. 2. A necessidade de dilação probatória para definir o valor correto do vencimento do cargo é incompatível com a concessão de tutela antecipada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; EC 41/03; Lei Estadual 11.357/09, arts. 22, II, e 39. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula sobre ADC 4 em matéria previdenciária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021875-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ILZA SILVA DE PARIZ e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.